Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717688-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FIDELCINO VICENTE PINTO DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 36259671) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (ID no 35876094). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO